Tribunal: CARF
Processo: 10783.722512/2012-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
DECADÊNCIA. IRPF. SUMULA CARF N. 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda é Complexivo, aperfeiçoando-se no última dia de cada ano. Havendo pagamento parcial antecipado, é atraída a regra do art. 150, §4o do CTN, contando-se o prazo de 5 (cinco) anos da ocorrência do fato gerador, desde que não tenha ocorrido dolo, fraude ou simulação. Não havendo qualquer pagamento antecipado, ou ocorrendo dolo, fraude ou simulação, aplica-se o prazo previsto no art. 173, I, do CTN.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Mantém-se a omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física quando os elementos de prova trazidos pelo autuado são insuficientes para infirmar o lançamento fiscal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONTA CONJUNTA.SÚMULA CARF No 29
Todos os co-titulares da conta bancária devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se intimou todos os co-titulares (Súmula CARF no 29).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUMULA CARF no 32
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida. A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros. Cabe ao Contribuinte a comprovação da origem dos depósitos para desconstituição do lançamento. Alegação Genérica sem comprovação por prova, lançamento válido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO. SÚMULA CARF no 32.
Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou rendimentos, decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada a titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros. Constatada a omissão, devido o lançamento da multa de ofício.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULAS CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando imposto a pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de mora.
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. SUMULA CARF No 163.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento da impugnante, preenchidos os requisitos previstos na legislação, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.722512/2012-66
ACÓRDÃO
2102-003.942 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA APARECIDA DE ARAUJO ZUCCHI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
DECADÊNCIA. IRPF. SUMULA CARF N. 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda é Complexivo, aperfeiçoando-se
no última dia de cada ano. Havendo pagamento parcial antecipado, é
atraída a regra do art. 150, §4o do CTN, contando-se o prazo de 5 (cinco)
anos da ocorrência do fato gerador, desde que não tenha ocorrido dolo,
fraude ou simulação. Não havendo qualquer pagamento antecipado, ou
ocorrendo dolo, fraude ou simulação, aplica-se o prazo previsto no art.
173, I, do CTN.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Mantém-se a omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa
física quando os elementos de prova trazidos pelo autuado são
insuficientes para infirmar o lançamento fiscal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA
CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONTA CONJUNTA.SÚMULA CARF No 29
Todos os co-titulares da conta bancária devem ser intimados para
comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à
lavratura do auto de infração com base na presunção legal de omissão de
receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às
quais não se intimou todos os co-titulares (Súmula CARF no 29).
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.942 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.722512/2012-66
2
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUMULA CARF no 32
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de
uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus
da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida. A
titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos
dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros. Cabe ao Contribuinte a comprovação
da origem dos depósitos para desconstituição do lançamento. Alegação
Genérica sem comprovação por prova, lançamento válido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da
origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação
do imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA NATUREZA DA
OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou
rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito,
sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que
lhe deu suporte.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO. SÚMULA CARF no 32.
Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou rendimentos,
decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada a
titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos
dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros. Constatada a omissão, devido o
lançamento da multa de ofício.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULAS CARF.
ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.942 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.722512/2012-66
3
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando imposto
a pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros
de mora.
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. SUMULA
CARF No 163.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento da impugnante, preenchidos os requisitos previstos na
legislação, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
decadência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por Maria Aparecida de Araújo Zucchi,
CPF no 311.007.755-87, em face do Acórdão no 06-54.387 (fls. 318-332), proferido pela 6a Turma
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba/PR, em sessão realizada em
08/04/2016, no âmbito do processo administrativo no 10783.722512/2012-66
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.942 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.722512/2012-66
4
A controvérsia originou-se de Auto de Infração lavrado às fls. 120 a 130, resultante
da revisão da Declaração de Ajuste Anual do exercício 2008 (ano-calendário 2007), no qual foi
exigido imposto de renda no valor de R$ 353.615,35, acrescido de juros de mora de R$ 163.829,99
(apurados até novembro de 2012) e de multa de ofício de R$ 265.211,51, totalizando R$
782.656,85
Segundo o Termo de Verificação Fiscal (fls. 126 a 130), a fiscalização teve início a
partir de representação encaminhada pela Receita Federal em Osasco, alcançando as contas
bancárias da contribuinte, algumas delas de titularidade conjunta com seu cônjuge, Marcos
Antonio de Oliveira Zucchi. Foram expedidas diversas intimações, solicitando a comprovação da
origem dos créditos individualizados, todavia nem todos os esclarecimentos e documentos foram
apresentados no curso da apuração
Constatou-se, assim, omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, totalizando R$ 2.415.086,50. Pela regra do art. 42 da Lei no
9.430/96, metade desse montante foi imputado à recorrente, em razão da co-titularidade das
contas com seu cônjuge, acrescidos ainda depósitos em conta individual, no valor de R$ 94.403,45,
o que resultou em omissão total de R$ 1.301.946,70 em relação à contribuinte
Regularmente cientificada em 27/11/2012, a interessada apresentou impugnação
às fls. 140 a 164, na qual alegou, em síntese, a impossibilidade de considerar simples depósitos
como fato gerador de imposto, invocando o art. 43 do CTN e jurisprudência da Câmara Superior de
Recursos Fiscais. Sustentou, ainda, que diversos depósitos seriam de titularidade de terceiros ou
de pessoa jurídica da qual o cônjuge era sócio, bem como que parte dos valores se referia a
atividade rural comprovada
A 6a Turma da DRJ/CTA, por unanimidade, julgou a impugnação parcialmente
procedente, afastando , tão somente, a tributação de um depósito específico no valor de R$
60.000,00, oriundo de venda de imóvel de terceiros, mas mantendo a autuação em relação aos
demais créditos bancários não comprovados.
Assim, o crédito tributário foi reduzido para R$ 345.365,34, acrescido dos encargos
legais
Inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 340-364, reiterando
seus argumentos e juntando documentos com vistas a afastar a exigência fiscal No recurso
voluntário, a contribuinte reafirma que o lançamento carece de fundamento, insistindo que meros
depósitos bancários não configuram fato gerador do imposto de renda, uma vez que o art. 43 do
CTN exige comprovação de disponibilidade econômica ou jurídica. Sustenta que a Lei no 9.430/96
não teria o condão de alterar tal conceito, tratando-se apenas de presunção relativa, a ser
afastada diante de prova em contrário
Em relação aos créditos individualizados, a recorrente passa a impugná-los
separadamente. Primeiro, aborda o depósito de R$ 60.000,00, em 30/04/2007, reconhecido pela
própria fiscalização como parte do pagamento pela venda de imóvel de terceiros. Defende que,
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.942 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.722512/2012-66
5
nos termos do § 5o do art. 42 da Lei no 9.430/96, a receita deve ser imputada ao verdadeiro
titular, não podendo ser considerada como renda de sua titularidade
Na sequência, contesta os depósitos recebidos da Norserge Norte Serviços Gerais
Ltda., no total de R$ 1.297.020,10, sustentando que correspondem a valores pagos à empresa
TECLOG Tecnologia e Logística Ltda., da qual é sócia juntamente com seu cônjuge. Para tanto,
menciona contratos de prestação de serviços firmados entre a Norserge e a Teclog, destacando
que os recursos depositados nas contas conjuntas do casal apenas transitavam em razão de
arranjos operacionais. Reforça que se trata de receitas empresariais, não sujeitas à tributação em
seu IRPF
Argumenta, ainda, sobre os depósitos de R$ 882.700,00, oriundos da Saste
Comércio e Serviços Ltda., posteriormente incorporada pela IMC Construções e Comércio Ltda.,
além de valores vinculados a Sérgio Salomão e Naida Zalaf Salomão. Assevera que também nesse
caso os montantes pertencem à Teclog, em virtude de contratos celebrados para execução de
serviços. Aponta, inclusive, correspondência societária da Saste, na qual ela e o cônjuge foram
indicados como representantes da empresa perante a Transpetro, para demonstrar o vínculo
contratual entre as pessoas jurídicas envolvidas e a Teclog
Outro ponto levantado diz respeito ao depósito em dinheiro de R$ 13.412,00,
registrado em conta no Banco do Brasil. Afirma que tal valor decorre da atividade rural,
especificamente da comercialização de café, e que houve equívoco da fiscalização ao
desconsiderar o repasse líquido, já descontados custos como sacaria e quebras, ignorando assim a
comprovação apresentada
A contribuinte também sustenta que houve cerceamento de defesa, uma vez que a
fiscalização deixou de intimar as empresas envolvidas (Norserge, Saste e IMC), bem como seus
sócios, que poderiam corroborar a versão apresentada. Defende que, sem essa diligência, a
autoridade fiscal imputou-lhe indevidamente valores pertencentes a terceiros
Ao final, requer a desconstituição integral do lançamento, por inexistência de fato
gerador, ou, subsidiariamente, que sejam reconhecidos os créditos cuja origem foi comprovada,
com consequente redução do montante exigido
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula – relator.
- Pressupostos de Admissibilidade
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.942 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.722512/2012-66
6
O recurso voluntário encontra-se tempestivo e reúne as demais condições de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
- Preliminarmente
- Da Decadência
Em preliminar recursal, a recorrente suscita o artigo 173, do CTN e aduz a extinção
do crédito tributário, por força da decadência. Defende que a contagem para tanto tem o termo
inicial a partir de 31/12/2007, uma vez que o IR é tributo de lançamento anual, exigíveis naqueles
anos-calendário.
Nesse ponto, razão não dispõe o recorrente.
Cumpre advertir que o fato gerador do Imposto de Renda da Pessoa Física, para
rendimentos sujeitos ao ajuste anual, ocorre em 31 de dezembro de cada ano-calendário, devido à
sua natureza complexiva.
Segundo o art. 142 do CTN, é competência exclusiva da autoridade administrativa
constituir o crédito tributário por meio do lançamento, abrangendo diversas etapas. O direito da
Fazenda Pública de constituir o crédito tributário prescreve após cinco anos, contados do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado, salvo em casos
de antecipação do prazo decadencial ou declaração de nulidade do lançamento por vício formal.
Observe:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
Apenas a título elucidativo, vejamos o que dispõe o artigo 150, § 4o:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
(...).
§ 4o. Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.942 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.722512/2012-66
7
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
O débito de IRPF em questão remonta ao ano-calendário 2007, correspondente ao
exercícios fiscais de 2008. Em virtude do disposto, o direito da Fazenda Pública em constituir o
crédito tributário prescreve após o transcurso de 5 (cinco) anos, contados a partir do primeiro dia
do exercício subsequente àquele em que o lançamento poderia ter sido
realizado.Consequentemente, o prazo decadencial teve início em 01/01/2009, implicando que o
lançamento efetuado em 16/04/2012 não incorreu em decadência.
No caso, aplica-se o que dispõe a Súmula CARF n 38, senão vejamos:
Súmula CARF no 38
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 08/12/2009
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).

Portanto, nesse ponto, rejeita-se a preliminar suscitada.
- Do Mérito
Decisões Administrativas
O Recorrente, em suas razões recursais, cita diversas decisões administrativas sobre
a matéria em litígio. Quanto ao entendimento que consta das decisões proferidas pela
Administração Tributária ou pelo Poder Judiciário, embora possam ser utilizadas como reforço a
esta ou aquela tese, elas não se constituem entre as normas complementares contidas no art. 100
do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta instância julgadora, restringindo-se aos casos
julgados e às partes inseridas no processo de que resultou a decisão.
São inaplicáveis, portanto, tais decisões à presente lide
Da demonstração da Origem e Natureza Jurídica dos Depósitos – Ônus da Prova
Em suas razões recursais, a Recorrente aduz que a autoridade fiscal pretende
inverter o ônus da prova, violando o que dispõe o artigo 142, do CTN.
Nessa linha, suscita que o fisco não determinou a matéria tributável, não verificou a
existência de fato gerador do IRPF, limitando-se a incluir todos os depósitos bancários na base de
cálculo. Com isso, verbera que foi compelido a apresentar informações precisas de recursos que
transitaram em sua conta corrente no ano calendário de 2008. Complementa dispondo que lhe foi
transferida uma tarefa privativa da autoridade fiscal.
No caso dos autos, cumpre frisar que a infração objeto da insurgência recursal foi
apurada tendo como base legal o art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, sendo que
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.942 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.722512/2012-66
8
desde o início da vigência desse preceito a existência de depósitos bancários sem comprovação da
origem, após a regular intimação do sujeito passivo, passou a constituir hipótese legal de omissão
de rendimentos e/ou de receita.
É de se ver o art. 42 da Lei no 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a existência de
rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte
comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja refutada a presunção legalmente
estabelecida. Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da origem
dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
É importante salientar que, quando o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 determina
que o depósito bancário não comprovado caracteriza omissão de receita, não se está tributando o
depósito bancário, e sim o rendimento presumivelmente auferido, ou seja, a disponibilidade
econômica a que se refere o art. 43 do CTN.
Nessa linha de raciocínio, verifica-se que os depósitos bancários são apenas os
sinais de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova da omissão
de rendimentos, quando o titular das contas bancárias, tendo a oportunidade de comprovar a
origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente.
A prova da origem dos depósitos deve ser individualizada, através de
documentação que permita identificar a origem do crédito pela coincidência de data e valor, uma
vez que o § 3o do artigo 42 da Lei no 9.430/1996 requer que os depósitos sejam analisados
individualizadamente.
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela Fiscalização
por meio dos dados bancários da contribuinte, que mantém conta conjunta com seu cônjuge
Marcos Antonio de Oliveira Zucchi. Portanto, os depósitos (entradas, créditos) existem e não
foram presumidos. O que a Autoridade Fiscal presume, com base em lei e em razão do
contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal
fato (o fato cuja ocorrência foi comprovada) seja gerador de rendimentos ou proventos de
qualquer natureza.
Nesta nova realidade erigida pelo legislador à condição de presunção legal, a
caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se dá pela mera
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.942 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.722512/2012-66
9
constatação de um depósito bancário, isoladamente considerado, mas sim pela falta de
esclarecimentos da origem desses valores depositados. Ou seja, há uma correlação lógica
estabelecida pelo legislador entre o fato conhecido (ser beneficiado com depósito bancário sem
demonstração de sua origem) e o fato desconhecido (auferir rendimentos) e é esta correlação que
dá fundamento à presunção legal em comento, de que o dinheiro surgido na conta bancária, sem
qualquer justificativa, provém de receitas ou rendimentos omitidos.
A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação com documentação própria e individualizada que justifique
os ingressos ocorridos em suas contas correntes de modo a garantir que os créditos/depósitos
bancários não constituem fato gerador do tributo devido, haja vista que pela mencionada
presunção, a sua existência (créditos/depósitos bancários desacompanhada da prova da operação
que lhe deu origem), espelha omissão de receitas, justificando-se sua tributação a esse título.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos efetuados,
como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal. Ademais, cabe pontuar que o
litigante deveria ter sido zeloso em guardar documentos para apresentação ao Fisco, até que
ocorresse a decadência/prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se
refiram (conforme art. 195, parágrafo único do CTN).
Trata-se, pois, do ônus de munir-se de documentação probatória hábil e idônea de
suas atividades. A propósito, não cabe à autoridade julgadora afastar a presunção do art. 42, da
Lei n° 9.430/1996, com base em provas indiciárias, sendo necessário a comprovação efetiva, de
forma individualizada, acerca das origens dos depósitos, seja no sentido da procedência, seja no
sentido de causa desses depósitos.
Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por meio do
enunciado da Súmula no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
valores depositados, a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida, não sendo
possível invocar, portanto, o princípio do in dubio pro contribuinte para se desincumbir de ônus
probatório previsto em lei.
Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.942 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.722512/2012-66
10
quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996.
No caso concreto, conforme bem enfrentado pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento, restou demonstrado que o lançamento se fundou em depósitos bancários de origem
não comprovada, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996.
A fiscalização apurou movimentação bancária no valor de R$ 738.403,40, no ano-
calendário de 2007, superior aos rendimentos declarados pelo contribuinte na DAA, que
totalizaram apenas R$ 106.807,67.
Do montante identificado, foram excluídos os valores cuja origem pôde ser
comprovada, como transferências entre contas de mesma titularidade, dividendos, estornos e
resgates de aplicações financeiras. Permaneceram, contudo, créditos individualizados sem lastro
documental e depósitos de pequeno valor cujo somatório ultrapassou o limite legal de R$
80.000,00, sendo, por isso, incluídos na base de cálculo do lançamento.
A alegação do contribuinte de que os valores depositados decorreriam de
operações da empresa da qual é sócio não foi acompanhada de documentação idônea. Como
corretamente observado pela DRJ, foram apresentados apenas comprovantes de pagamento de
despesas, sem correspondência com notas fiscais ou contratos que pudessem justificar a origem
dos créditos nas contas bancárias pessoais do contribuinte.
Diante da ausência de comprovação individualizada da origem dos créditos,
mantém-se incólume a presunção legal de omissão de rendimentos, sendo legítimo o lançamento
promovido com base na legislação de regência.
Cumpre advertir que a comprovação da origem dos recursos deve ser
individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária, a fim de que se tenha certeza inequívoca da procedência dos créditos
movimentados, consoante o §3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Assim, não é preciso a coincidência absoluta entre os dados, mas os valores
auferidos devem corresponder aos depósitos efetuados nas contas, para fins de comprovar a
origem do recurso.
E sobre a comprovação da origem dos depósitos bancários, os demais documentos
juntados aos autos não se constituem em prova hábil para refutar o lançamento, eis que não há a
comprovação individualizada da origem dos depósitos bancários, baseando as alegações no campo
das suposições, sobretudo considerando que a fiscalização já realizou a conciliação entre a
documentação apresentada e os depósitos constantes nos extratos bancários.
Pois bem!
A recorrente insiste que não se pode presumir a ocorrência do fato gerador do
Imposto de Renda apenas com base em movimentações bancárias. Tal argumento, contudo, não
se sustenta diante da regra prevista no art. 42 da Lei no 9.430/1996, que expressamente qualifica
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.942 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.722512/2012-66
11
como omissão de rendimentos os créditos em conta de depósito ou de investimento cuja origem
não tenha sido demonstrada por documentação hábil e idônea, desde que regularmente intimado
o titular.
Verifica-se dos autos que a fiscalização expediu intimações sucessivas,
oportunizando a contribuinte esclarecer a natureza dos créditos. Todavia, o recorrente
permaneceu inerte, deixando de apresentar elementos que pudessem afastar a presunção legal.
Importa esclarecer que a tributação não incide sobre o depósito em si, mas sobre a omissão de
rendimentos por ele evidenciada. O depósito constitui indício que, quando não afastado pela
comprovação documental, transmuda-se em prova da omissão.
A legislação estabelece presunção relativa, cabendo ao contribuinte a
demonstração em contrário. A disciplina do processo administrativo fiscal (Decreto no
70.235/1972), em consonância com o art. 333 do Código de Processo Civil, reforça essa
distribuição do ônus probatório. Assim, compete ao contribuinte comprovar, por meio de
documentação hábil, que os créditos bancários não correspondem a rendimentos omitidos.
Ademais, o art. 57 do Decreto no 7.574/2011 determina que a prova documental deve ser
apresentada com a impugnação, sob pena de preclusão, salvo situações excepcionais.
No tocante ao depósito no valor de R$ 60.000,00, realizado em 30/04/2007, a
própria autoridade fiscal reconheceu, no Termo de Verificação Fiscal, tratar-se de valor decorrente
de venda de imóvel pertencente a terceiros. Nessa medida, não se pode enquadrá-lo como
depósito bancário de origem não comprovada. Embora a ausência de repasse aos titulares possa
configurar outra hipótese de tributação, não se ajusta ao art. 42 da Lei no 9.430/1996. Por
conseguinte, a exigência deve ser afastada nesse ponto.
Com relação aos depósitos oriundos da empresa Norserge Norte Serviços Gerais
Ltda., que totalizam R$ 1.297.020,10, a contribuinte afirma que se referem a pagamentos à pessoa
jurídica Teclog, da qual é sócio. Foram juntados contratos de prestação de serviços, mas sem as
correspondentes notas fiscais ou escrituração contábil que vinculassem os depósitos às operações
mencionadas. Os contratos, isoladamente, não configuram prova idônea. Correta, portanto, a
manutenção da exigência.
Idêntica situação se verifica nos créditos provenientes das empresas Saste Com. e
Serv. Ltda. e IMC Constr. e Com. Ltda., bem como dos particulares Sérgio Salomão e Naida Maria
Zalaf Salomão, cujo montante alcança R$ 882.700,00. Novamente, ainda que tenham sido
apresentados contratos, não há documentos fiscais ou contábeis que comprovem a efetiva
prestação dos serviços. Também nesse caso, a exigência deve ser mantida.
Por fim, quanto ao depósito em espécie de R$ 13.412,00, realizado em 18/12/2007,
o recorrente alega tratar-se de receita decorrente da atividade rural. Entretanto, não há
comprovação documental específica que vincule tal valor à alegada operação de venda de café.
Ressalte-se que o contribuinte sequer declarou rendimentos da atividade rural em sua DAA
relativa ao ano-calendário, tampouco exerceu a opção pelo regime de tributação aplicável.
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.942 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.722512/2012-66
12
Ausente prova hábil, correta a autoridade fiscal ao manter o enquadramento do depósito como
omissão de rendimentos.

Nesse sentido, é mister destacar que alegações genéricas e desacompanhadas de
provas não têm o condão de afastar os lançamentos, pois compete ao sujeito passivo o ônus da
prova no tocante a fatos impeditivos, modificativos e extintivos da pretensão do fisco, como regra
geral disposta no art. 373, II, do Código de Processo Civil vigente.
Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento preconizado na Súmula CARF n° 32,
eis que o sujeito passivo não logrou êxito em comprovar que, de fato, os depósitos bancários
pertenciam a terceiros. Vejamos:
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da
conta por terceiros.
Certo é que não se mostra suficiente juntar uma massa de documentos aleatórios,
sem a devida correlação com os fatos geradores tributários.
Argumentações com ausência de prova enseja o indeferimento da pretensão, haja
vista a impossibilidade de se apurar a veracidade das alegações.
Além disso, conforme já apontado, o ato de provar não é sinônimo de colocar à
disposição do julgador uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlaciona-
los um a um com a movimentação bancária listada pela autoridade tributária, num exercício de
ligação entre documento e o fato que se pretende provar.
Cabe destacar que não basta para comprovar a origem dos valores depositados,
declinar a pessoa do depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de
documentação comprobatória dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser
entendida como a explicitação do negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além,
obviamente, da pessoa do depositante.
Como se vê, o que é tributado é o valor creditado em conta bancária que a
contribuinte não comprovou, por documentação hábil e idônea, a sua origem, de modo a permitir
a correta avaliação do cumprimento das normas específicas de tributação em razão da natureza
do numerário.
Sobre o tema, mister destacar que trata-se de hipótese em que a recorrente
mantém conta conjunta com seu consorte e, sendo assim, a aplicabilidade da Súmula CARF no 29 é
medida que se impõe, senão vejamos:
Súmula CARF no 29
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.942 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.722512/2012-66
13
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela
efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da
base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em
relação às quais não se intimou todos os co-titulares. (Súmula revisada
conforme Ata
da
Sessão
Extraordinária
de
03/09/2018,
DOU
de
11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Assim, não estamos diante de uma mera aplicação de penalidade pela falta de
apresentação de documentos, mas diante de uma exigência que incide sobre montante
depositado em conta de depósito que o contribuinte, regularmente intimado, não aclarou de onde
e por qual motivo recebeu o numerário.
Neste sentido, não comprovada a origem, o crédito em conta assume feição de
rendimento disponível, incidindo sobre este a regra geral que é a incidência tributária.
Vê-se que, de fato, o lançamento nestes casos se dá por presunção, mas presunção
legalmente instituída, não podendo, como já dito acima, o Agente fiscal deixar de aplicar o
preceito, sob pena de responsabilidade funcional.
Parece evidente que o espírito da norma é evitar que o titular da movimentação
financeira, que é quem teria a maior facilidade de indicar a fonte dos recursos, deixasse para o
Fisco toda a tarefa de identificar a origem e a natureza dos créditos em suas contas bancárias.
A lei inverteu o ônus da prova, atribuindo ao titular da conta bancária o dever de
aclarar a origem dos valores.
Contudo, tendo em vista que a regra, no caso de pessoa física, é a tributação na
Declaração de Ajuste Anual, a necessidade de que o contribuinte demonstre não apenas a origem
de seus rendimentos é para que tenha a oportunidade de apresentar elementos impeditivos,
extintivos ou modificativos do direito do Fisco constituir o crédito tributário mediante lançamento,
demonstrando a natureza dos valores recebidos para que, sendo estes isentos, não haja qualquer
incidência tributária ou, sendo estes submetidos à tributação diferenciada, sejam aplicadas as
respectivas normas tributárias.
Não obstante, como já exposto, a Recorrente se limitou a tratar de questões
formais do lançamento, deixando de aproveitar a oportunidade de aclarar a origem e a natureza
dos valores movimentados.
Assim, não há elementos que apontem, inequivocamente, qualquer mácula no
lançamento fiscal, sendo certo que a falta de indicação individualizada dos créditos, das
respectivas origens e quando e onde tais valores foram submetidos à tributação inviabiliza o
acolhimento de qualquer argumento recursal.
Portanto, sem razão a recorrente.
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.942 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.722512/2012-66
14
- Da multa de Ofício
No que tange à multa de ofício há de se ressaltar que a mesma está devidamente
prevista em lei (inciso I do art. 44 da Lei 9.430/96).
Do mesmo modo, determina Súmula CARF no 32:
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da
conta por terceiros. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Portanto, não há a previsão legal para a retirada ou a redução da multa de ofício
requerida pelo Contribuinte. Diante do exposto, nego provimento.
Ainda, conforme dispõe a já mencionada Súmula CARF no 2:, o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, dado o caráter
vinculado da atividade administrativa ao promover o lançamento, de acordo com o que preceitua
o art. 142 da Lei 5.172/66.
Além disso, considerando a previsão expressa da penalidade de ofício no percentual
imputado no auto de infração (art. 44 da Lei 9.430/96), não há máculas que justifiquem o
provimento recursal.
Logo, sem a comprovação da origem dos depósitos, paira incólume a decisão
recorrida.
- Dos juros de mora
A exigência de juros de mora sobre o crédito tributário lançado encontra respaldo
no art. 161 do Código Tributário Nacional, que estabelece a incidência de juros sobre débitos não
pagos no vencimento, independentemente do motivo da inadimplência.
Embora o §1o do referido artigo preveja, de forma residual, a aplicação da taxa de
1% ao mês, o próprio dispositivo admite que legislação específica disponha de forma diversa. É o
caso da legislação federal que rege os tributos administrados pela Receita Federal, a qual
determina, desde 1o de abril de 1995, a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – SELIC, nos termos do art. 84, inciso I, §1o da Lei no 8.981/1995, do art. 13
da Lei no 9.065/1995 e do art. 61, §3o da Lei no 9.430/1996.
Não há, portanto, qualquer inconstitucionalidade na utilização da SELIC como índice
de juros moratórios, bastando para sua validade a existência de previsão legal, o que se verifica no
presente caso.
Esse entendimento, inclusive, já se encontra consolidado na jurisprudência
administrativa, conforme consagrado nos seguintes enunciados:
Súmula CARF no 4:
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.942 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.722512/2012-66
15
“A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia – SELIC para títulos federais.”
Súmula CARF no 108:
“Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.”
Assim, estando o lançamento em conformidade com a legislação vigente e com a
jurisprudência do próprio Conselho, mostra-se legítima a exigência dos juros de mora calculados
com base na SELIC, inclusive sobre o valor da multa de ofício.
- Das diligências, Juntada de novos documentos e perícia
O tema não requer maior discussão, eis que já sumulado conforme preconiza a
Súmula CARF 163, a saber:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O pedido formulado pela contribuinte para produção de novos argumentos, provas,
diligências e perícias foi, portanto, corretamente indeferido pela DRJ.
Conforme destacou a decisão recorrida, o ônus da prova incumbe à parte que alega,
devendo a contribuinte instruir a impugnação com os elementos de prova disponíveis, sob pena
de preclusão, nos termos do art. 16 do Decreto no 70.235/1972 e do art. 57 do Decreto no
7.574/2011. A apresentação de provas em momento posterior somente é admitida em hipóteses
excepcionais, como fato superveniente ou força maior, o que não se verifica no caso concreto.
A autoridade julgadora não está obrigada a suprir a deficiência probatória da parte
mediante a realização de diligências ou perícias, que têm por finalidade apenas o aprofundamento
de fatos já provados ou o confronto de provas constantes dos autos. Não cabe à perícia suprir
ausência de prova que deveria ter sido apresentada pelo impugnante.
No caso, não houve demonstração da necessidade de conhecimento técnico
especializado nem foram preenchidos os requisitos legais para formulação válida do pedido de
perícia, como a indicação de quesitos e do perito assistente, nos termos do art. 16, IV e §1o, do
Decreto no 70.235/1972. Assim, o pedido foi corretamente considerado como não formulado.
Dessa forma, é legítima a rejeição dos requerimentos, ante a ausência de elementos
técnicos relevantes não compreensíveis pela autoridade julgadora, a quem compete, de forma
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.942 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.722512/2012-66
16
livre e fundamentada, avaliar a necessidade de produção de prova complementar, nos termos do
art. 18 do Decreto no 70.235/1972.
Assim, não há o que acolher.
- Da Conclusão
Face ao exposto, conheço do recurso voluntário para rejeitar a preliminar e, no
mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 384
DF CARF MF
Original